Tribunal: TJSP
Processo: 1023623-67.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA - NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ATUAL QUADRO CLÍNICO DO OBREIRO.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1023623-67.2018.8.26.0577, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SERGIO RICARDO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023623-67.2018.8.26.0577 - Taubaté - FLS. No 2/5
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1023623-67.2018.8.26.0577
COMARCA: TAUBATÉ - 1a VARA CÍVEL
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: SERGIO RICARDO DE CARVALHO
VOTO No 14897
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PROBLEMAS EM COLUNA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
-
LAUDO
PERICIAL
QUE
ATESTOU
RESTRIÇÃO
TEMPORÁRIA
-
NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ATUAL
QUADRO CLÍNICO DO OBREIRO.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada, inicialmente, na
Comarca de São José dos Campos/SP, proposta por Sérgio Ricardo de Carvalho em
face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na qual alega o autor, que, teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de problemas na coluna, moléstia
atribuída às condições adversas do ambiente laboral, atuando como coveiro. Postula
pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-doença ou auxílio-acidente,
além do encaminhamento a processo de Reabilitação Profissional.
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.151/162).
Regularmente citado (mandado juntado aos 06.02.2019
fls.271/272), apresentou o INSS contestação às fls.168/174, interpondo,
inicialmente, exceção de incompetência, alegando que o autor reside e trabalha na
Comarca de Taubaté, o que foi comprovado por meio de ação recente que ajuizou
perante o Juizado Especial Federal da Comarca de Taubaté/SP. No mérito, pugnou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023623-67.2018.8.26.0577 - Taubaté - FLS. No 3/5
pela improcedência da ação.
Réplica às fls.274/275.
Por meio da decisão de fls.278, o Juízo a quo acolheu
a exceção de incompetência e determinou a redistribuição do feito a uma das varas
da Comarca de Taubaté/SP, considerando que o réu comprovou que o autor reside
na mencionada Comarca e, que ele próprio admitiu ter declarado por erro material o
endereço incorreto na petição inicial (fls.278).
A sentença de fls.300/301 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor de 50%
do salário-de-benefício, devidos desde a cessação do benefício anterior, acrescido de
abono anual, correção monetária, juros de mora, bem como, honorários advocatícios
cujo arbitramento se dará na etapa do cumprimento da sentença, nos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.305/310, alegando que, no caso em tela, o apelado já havia ajuizado ações em
Taubaté/SP, Cidade onde reside e trabalha e, diante do insucesso, houve por bem
propor uma nova ação em São José dos Campos/SP, na busca por “perito mais
favorável”, consoante exposto em contestação. Aduz que, com relação ao nexo
causal, a perita que atuou neste processo, assinalou a etiologia multifatorial da
enfermidade do autor, razão pela qual, impõe-se a reforma da sentença.
Subsidiariamente, requer a aplicação da T.R. em relação à correção monetária e
juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição do precatório.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.318).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em problemas na coluna, moléstia atribuída às
condições adversas que suportou o autor, atuando como coveiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023623-67.2018.8.26.0577 - Taubaté - FLS. No 4/5
Contudo, a despeito do desfecho dado à demanda pelo
Juízo de origem, os elementos dos autos não se mostram aptos para aferir, com
segurança, qual a extensão da incapacidade reclamada pelo autor, uma vez que as
lesões ainda não estão consolidadas.
Isto porque, realizada prova médica, concluiu a expert
que o autor apresenta: “Concluindo, conforme descrito acima, o autor apresenta
quadro de cervicobraquialgia com compressão medular e lombocitalgia de longa
data com incapacidade para o trabalho no momento total e temporária por tempo
indeterminado, não inferior a 01 ano, com a presença do nexo causal
(concausalidade) entre as lesões apresentadas e o trabalho exercido” (fls.159/160).
Dessa forma considerando o grau de incapacidade que
se apresenta como total e temporário e o tempo decorrido entre o exame pericial
(30.11.2018 fls.162) até a presente data, entendo que, in casu, é necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia e análise
do quadro atual das moléstias verificadas, de forma a trazer subsídios suficientes
para a formação de convencimento seguro do julgador.
Assim, o expert de confiança desta Corte, posicionará
se, efetivamente o obreiro ostenta alguma limitação decorrente das moléstias
mencionadas na petição inicial e se há, na espécie, prejuízo funcional decorrente a
merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade,
caso ainda persista, se apresenta como permanente ou temporária, total ou
parcial.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia o
Dr. Luiz Fernando Gomes Machado, médico da Divisão de Perícias Acidentárias
da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias,
arbitrando seus honorários em R$900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no
prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023623-67.2018.8.26.0577 - Taubaté - FLS. No 5/5
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do obreiro, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento
à nova perícia designada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser intimadas
para manifestação, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do autor ao ato designado,
implica em prejuízo da prova, o que autoriza o julgamento do feito no estado
em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator